Tribunal: TJMT
Processo: 1012778-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012778-70.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: SEDENI LUCAS LOCKS
AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL E OUTRA
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SEDENI LUCAS LOCKS, contra decisão que no cumprimento de sentença movido em desfavor do Banco do Brasil S.A, deferiu o pedido do agravado para que seja oferecida garantia real para o refinanciamento do débito pelo FRA.
Defende o direito de realizar a operação do Financiamento de Recebíveis do Agronegócio – FRA, por meio do Fundo Garantidor de Financiamentos, nos termos do art. 4o, § 1o e incisos da Lei 11.524/2007, porque já houve o pagamento dos 10% (dez por cento) da taxa de adesão, no valor de R$ 259.320,62, depositados nos autos (depósito judicial, ainda em 06/02/2018); além de que deu em garantia o penhor de safras, nos termos do art. 1o, §7o da Lei 11.524/2007.
Defende que ao contrário da MINUTA DE CÉDULA RURAL HIPOTECARIA de fls. 1.033 a 1.034, nos termos da cláusula das “GARANTIAS”, fls. 1.033 (verso), não há falar em garantia hipotecária, o que fora expressamente impugnado pelo recorrente, porquanto a garantia da operação financeira será por meio do Fundo Garantidor de Financiamentos, conforme determina o art. 4o, § 1o e incisos da Lei 11.524/2007.
Pede o provimento do recurso a fim de que seja respeitada a sentença objeto de cumprimento de sentença que reconhece/permite ao agricultor/recorrente, garantir a operação financeira, por meio do PENHOR DE SAFRA, porquanto já cumpriu a sua obrigação de realizar o pagamento dos 10% (dez por cento) da taxa de adesão, no valor de R$ 259.320,62, depositados nos autos (depósito judicial, ainda em 06/02/2018), para o Fundo Garantidor de Financiamentos, nos termos do art. 4o, § 1o e incisos da Lei 11.524/2007, com o penhor de safras futuras (exemplo safras 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; e 2024/2025), nos termos do art. 1o, §7o da Lei 11.524/2007.
É o necessário relato.
Decido.
Busca o agravante a suspensão da decisão que deferiu o pedido do banco agravado para que o agravante apresente garantia real como necessária para a formalização da operação.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso em exame, em que pese os argumentos da recorrente, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, evidencia-se que a decisão recorrida não se divorcia das normas que regulamentam a matéria em exame.
Ademais, não se visualiza que a concessão da medida, apenas por ocasião do mérito do agravo a ser apreciado pelo Órgão Colegiado, seja capaz de causar dano irreparável ou de incerta reparação à agravante.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 26 de julho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4